Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. LEVANTAMENTO DE VALORES. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DA CURADORA. PROVA. NECESSIDADE E UTILIDADE. BENEFÍCIO AO CURATELADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A autorização judicial para levantamento de reserva financeira pertencente ao incapaz exige a prova de uma situação excepcional, pois, em regra, o curador somente terá consigo dinheiro, em espécie, do curatelado, no limite do que for necessário para honrar as despesas ordinárias com o sustento, a educação e a administração dos bens.
3. Diante da ausência de provas de situação de necessidade do levantamento dos recursos existentes em conta bancária judicial, em benefício do curatelado, devem prevalecer os interesses da incapaz em manter o bloqueio do numerário.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.